Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007221-68.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA
PACIENTE: RIAN RODRIGUES BUENO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RIAN RODRIGUES BUENO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1008025-65.2022.811.0055, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque: 1) o ingresso domiciliar foi realizado sem o consentimento válido do paciente ou autorização judicial; 2) a prisão em flagrante do paciente é ilegal, uma vez que não foi realizado o exame de corpo de delito; 3) a decisão constritiva está assentada na gravidade abstrata do delito, e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 4) a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 124919156].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que, em 9 de abril de 2022, RIAN RODRIGUES BUENO, junto com outros 2 (dois) investigados, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Valho-me do boletim de ocorrência n. 2022.953350, elaborado pelos agentes de segurança da 19a BPM de Tangará da Serra/MT para elucidação dos fatos, verbis:
“ESSA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FOI ACIONADA VIA 190, ONDE FOI INFORMADO QUE NA RUA 19 DO BAIRRO BARCELONA TERIA ACABADO DE CHEGAR EM UMA RESIDÊNCIA VÁRIOS INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA E QUE OS MESMOS ESTARIAM PLANEJANDO EXECUTAR OUTRA PESSOA, BEM COMO AINDA FOI INFORMADO QUE UM DOS SUSPEITO ESTARIA PARADO EM UM VEICULO GOL DE COR PRATA E QUE O MESMO ESTARIA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, AINDA FOI RELATADO QUE A REFERIDA CASA É UM LOCAL DE COMERCIO DE DROGAS; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS RAPIDAMENTE PARA O LOCAL, ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O REFERIDO VEICULO EM FRENTE DA CASA MENCIONADA COMO UM SUSPEITO NO SEU INTERIOR IDENTIFICADO COMO FABIO HENRIQUE COSTA AVILA; QUE COM O SUSPEITO NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, EM SEGUIDA TAMBÉM FOI POSSÍVEL VISUALIZAR OUTRO CIDADÃO NO PORTÃO DA CASA QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE JÁ JOGOU ALGO E TENTOU EVADIR DO LOCAL ENTRANDO EM UMA CASA VIZINHA; QUE, EM SEGUIDA JÁ IDENTIFICAMOS QUE O OBJETO DISPENSADO SE TRATAVA DE UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA,; QUE EM SEGUIDA O REFERIDO SUSPEITO FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO MARCOS VINICIUS ROSA MENDONÇA; QUE, POSTERIORMENTE VISUALIZAMOS UM TERCEIRO SUSPEITO AGORA IDENTIFICADO COMO RIAN RODRIGUES BUENO, ONDE O MESMO TENTAVA ESCONDER ALGO NO TELHADO DA CASA EM QUESTÃO MENCIONADA NA DENUNCIA, O QUAL É MORADOR, RAPIDAMENTE REALIZAMOS A ABORDAGEM DO MESMO ONDE COM ELE FOI LOCALIZADO 03 PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 04 PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGO A PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO AINDA FOI LOCALIZADO UMA QUANTIA DE 2.802 REAIS EM ESPÉCIE; QUE EM SEGUIDA REALIZAMOS BUSCA NO INTERIOR DA CASA ONDE FOI POSSÍVEL LOGRAR ÊXITO EM LOCALIZAR MAIS 2.000 REAIS EM ESPÉCIE ESCONDIDO DENTRO DO LIXEIRO DO BANHEIRO, AINDA LOCALIZAMOS 01 PORÇÃO DE MACONHA, 05 PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM FORMA DE PEDRA E VÁRIAS EMBALAGENS PLÁSTICAS UTILIZADA NORMALMENTE PARA A EMBALAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, VALE INFORMA QUE SE TRATA DA MESMA EMBALAGEM USADA NAS DROGAS LOCALIZADAS; QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO PRÓPRIO RIAN A QUANTIDADE DE DROGA SERIA 20 GRAMAS DE PASTA BASE E 27 GRAMAS DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 2 MIL REAIS EM ENTORPECENTES. DIANTE DOS FATOS AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS E ENTREGUES À PJC PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS, SENDO QUE O SUSPEITO MARCOS VINICIUS SE ENCONTRA COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO PROVAVELMENTE OCASIONADOS NO MOMENTO DA TENTATIVA DE FUGA [...]” (doc. digital original n. 81988467).
No que tange à ilegalidade do ingresso na residência do paciente, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a entrada no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram o paciente e outro investigado tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecente, pouco antes de suas abordagens.
Consta ainda que os policiais localizaram com RIAN 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, 3 (três) de cocaína e grande quantidade de dinheiro [R$ 2.802,00 (dois mil oitocentos e dois reais)], sem origem aparentemente lícita.
Não bastasse isso, os agentes de segurança apreenderam no interior do imóvel do paciente outra quantidade de droga [maconha e pasta-base de cocaína], insumos para a mercancia ilícita [embalagens plásticas] e mais uma grande quantia de dinheiro, em espécie [R$ 2.000,00 (dois mil reais)].
Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.
Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:
“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso na residência do acusado [...] porquanto as provas colacionadas aos autos demonstraram que a apreensão decorreu de prévia investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina acerca da prática do crime de tráfico de drogas, mediante monitoramento dos envolvidos [...] havendo, portanto, justa causa para a medida [...]. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)
“Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância.” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)
No tocante à nulidade da prisão em flagrante, em razão da ausência de realização do exame de corpo de delito, o juiz a quo, atento à situação, determinou o seguinte na audiência de custódia:
“Considerando que os autuados narraram as agressões sofridas por Policiais Militares no momento da prisão, aguarde-se a juntada do laudo de exame de corpo de delito. Sendo positivo para lesões, remetam-se os laudos e as mídias para a Corregedoria de Polícia Militar”
Somado a isso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade no flagrante, diante da produção de novo título ensejador da segregação. Confira-se:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...] À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar [...]” (TJMT, N.U 1000200-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)
Também não identifico, de plano, a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.
O juiz plantonista, durante a audiência de custódia, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:
“[...] Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.
Como se vê dos documentos em anexo, RIAN possui registros criminais que indicam seu total desrespeito à legislação penal.
Ademais, o próprio autuado afirmou que o entorpecente lhe pertencia.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP [...]” (doc. digital original n. 124919157).
Como se vê, a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista a existência de outros registros criminais na sua folha de antecedentes.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal, que o paciente respondeu à ação penal n. 4500-34.2018.811.0055 – Código 274359, oriunda da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual lhe foi proposta a suspensão condicional do processo mediante condições, em razão da prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.
A arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional, verbis:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem – sobretudo acerca dos antecedentes criminais e de outros apontamentos em nome do paciente –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.